Tribunal: TJPA
Processo: 0808778-46.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808778-46.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAO VITOR SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROC Nº 0
808778
-4
6
.20
25
.8.14.0
401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA:
BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
JOÃO VITOR SANTANA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém que rejeitou a denúncia oferecida contra
João Vitor Santana da Silva
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, sob o fundamento de
ausência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal, em razão da
nulidade da busca pessoal e domiciliar
que originou as provas da acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a prova obtida a partir de
busca pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem consentimento válido do morador
, e, em consequência, se há justa causa para o
recebimento da denúncia por tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
busca pessoal e domiciliar
realizada sem a demonstração de
fundada suspeita
ou de situação de flagrante delito é ilícita, nos termos do
art. 5º, X, XI e LVI, da Constituição Federal
e do
art. 157 do Código de Processo Penal
, sendo indispensável a motivação concreta para o ingresso em domicílio.

O simples fato de o acusado estar em “
via pública, em bairro pobre e periférico
” não constitui elemento objetivo apto a justificar a abordagem policial, sob pena de
violação do princípio da igualdade
e de
reprodução de estigmas discriminatórios
em razão de fatores sociais e raciais.

O ingresso na residência do acusado, fundado apenas em
declarações policiais genéricas
e sem comprovação de
consentimento prévio e documentado
, caracteriza
violação de domicílio
e contamina todas as provas subsequentes, conforme a
teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
)
.

Ausentes provas autônomas e válidas da materialidade e da autoria do crime, resta configurada a
falta de justa causa
para o prosseguimento da ação penal, sendo
correta a rejeição da denúncia
pelo juízo de origem.

A jurisprudência do
STF (RE 603.616/RO)
e do
STJ (HC 598.051/SP)
consolida o entendimento de que a entrada em domicílio sem mandado judicial apenas se legitima diante de
fundadas razões objetivas
que indiquem flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões é ilícita, ainda que em contexto de suposto flagrante de tráfico de drogas.

O consentimento para ingresso em domicílio deve ser prévio, inequívoco e devidamente documentado.

Aplicam-se às provas derivadas de diligência ilegal os efeitos da teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo ser desentranhadas dos autos.

A ausência de prova válida da materialidade e da autoria do delito configura falta de justa causa para o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, XI e LVI; CPP, arts. 157, 395 e 397, III; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021; TJPA, ApCrim nº 0003790-90.2012.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 19.08.2025; TJPA, ApCrim nº 0004109-48.2018.8.14.0006, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 28.08.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROC Nº 0
808778
-4
6
.20
25
.8.14.0
401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA:
BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
JOÃO VITOR SANTANA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou a denúncia contra
JOÃO VITOR SANTANA DA SILVA,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/ 06.

Na exordial acusatória, consta, em síntese (ID nº 27948288), que no dia 17/01/2019, por volta das 15h00min, policiais estavam realizando rondas ostensivas nos bairros da Condor e Cremação, e por já possuírem informações de que no local haviam bocas de fumo, ao transitarem na esquina com a Rua São Miguel, avistaram 02 (dois) indivíduos que ao constatarem a viatura, se evadiram.

Ato contínuo, o recorrido, ao ser alcançado com 08 (oito) pequenas embalagens com substância semelhante a maconha, confessou que traficava na área e que possuía mais drogas em sua residência, onde foram encontradas mais 29 (vinte e nove) pequenas embalagens de substância semelhante a cocaína.

Ocorre que, o juízo
a quo
decidiu rejeitar a denúncia em favor do recorrido, em razão da mesma não preencher os pressupostos mínimos de aptidão para surtir efeitos legais e jurídicos (falta de justa causa), uma vez que foi declarada a nulidade da prova de busca pessoal e de todas dela decorrentes, logo, não haveria nenhum indício da participação do acusado no delito (ID nº 27948292).

Irresignado com a decisão, o Órgão Acusador interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para que seja recebida a denúncia em todos os seus termos, determinando o regular prosseguimento do feito, para a responsabilização penal do apelado (ID nº 27948303).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pela integralidade da decisão combatida, ante a ausência de elementos para o recebimento da denúncia. (ID nº 27948307).

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 29370221).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

O Ministério Público pleiteia o recebimento da denúncia por entender que os elementos probatórios existentes no inquérito apontam indícios da materialidade e da autoria do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Compulsando a decisão combatida, verifica-se que o Juízo rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da persecução penal.

A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:

[
...] Em
consonância com o art. 397 do Código de Processo Penal, apresentada a resposta, o Juiz deve absolver sumariamente o acusado,
desde que verifique uma das seguintes circunstâncias: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c)
o fato narrado evidentemente não constituir crime;
ou d) extinta a punibilidade do agente.

No caso dos autos, verifico que conforme declaração dos próprios policiais realizavam rondas ostensivas pelo bairro Condor e Cremação, nesta cidade, quando avistaram o denunciado em via pública. Os policiais declararam que o réu empreendeu fuga, no entanto, foi alcançado, tendo encontrado porções de substância conhecida vulgarmente por maconha em seu bolso e tendo ele relatado que na sua casa havia mais substâncias entorpecentes, razão pela qual se deslocaram até o local e encontraram mais drogas.

De fato, constato que não houve nenhuma conduta anterior a abordagem policial que motivasse a diligência da busca pessoal ou domiciliar. Verifico que os próprios policiais que figuram no Inquérito Policial afirmam que resolveram abordar o réu por se encontrar em via pública, em bairro pobre e periférico

Da análise detida das provas constantes dos presentes autos,
entendo que não há justa causa para o recebimento da denúncia, vez que a autorização do morador ou proprietário de um imóvel para ingresso de autoridade policial deve ser prévio e devidamente documentado pelo Estado, sob pena de nulidade do ato e, consequentemente, das provas colhidas.

Como bem alegou a Defesa, a conduta supracitada, não observa o direito à privacidade e a intimidade do acusado, que é assegurado pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, em que este garante que as revistas pessoais não sejam realizadas de forma aleatória, sem fundamentação legal.

Entendo que é
plenamente aplicável ao caso em análise a teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), a qual traduz que toda prova derivada de uma conduta ilícita deve ser considerada igualmente ilícita, sendo, portanto, inadmissível no processo. Logo, o fato de ter sido supostamente encontrado entorpecentes após a revista, não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Ressalta-se que é
preciso combater esse tipo de abordagem, ainda mais no Brasil que é um país marcado pelo racismo estrutural e intensa desigualdade social, em que o policiamento ostensivo tende a eleger grupos marginalizados e vulneráveis considerados usuais suspeitos, com base em fatores subjetivos, a saber: idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Estes critérios são discriminatórios e não devem ser considerados para justificar, sobretudo, abordagens policiais.

Em face do exposto, DECLARO A NULIDADE DA PROVA DA BUSCA PESSOAL E DE TODAS DELA DECORRENTES e por conseguinte REJEITO A DENÚNCIA e ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu JOÃO VITOR SANTANA DA SILVA, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, dada a ausência de justa causa ao exercício da ação penal. [...] (grifo nosso)

Como se vê, a rejeição se deu porque o Julgador de primeiro grau ficou convencido de que houve ausência de justa causa, visto que não há nos autos indícios legítimos de traficância ou de associação, considerando que a abordagem policial não foi devidamente justificada, assim como a busca pessoal e a domiciliar realizada posteriormente, conforme se depreende dos relatos dos próprios policiais que se limitaram a argumentar que a abordagem se deu em virtude do recorrido se encontrar em “via pública, bairro pobre e periférico.”

Nessa conjuntura, o magistrado acertadamente aplicou a teoria dos frutos da árvore envenenada (“
fruits of the poisonous tree
”), de que toda prova decorrente de um ato ilícito é igualmente ilícita e, consequentemente, inaceitável no processo, para embasar a nulidade da abordagem policial e apreensão dos entorpecentes após ilegalidades perpetradas inicialmente.

Nesse sentido, também versa jurisprudência desta 3ª Turma:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART . 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE ACUSATÓRIA DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . INGRESSO FORÇADO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas, por reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio e, subsidiariamente, a insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da ação policial que culminou na apreensão da droga e na prisão do réu, especificamente se a denúncia anônima, isoladamente, constitui justa causa para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e, por conseguinte, se as provas daí decorrentes são lícitas e suficientes para sustentar um decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de suficiência probatória não merece prosperar. A
Constituição Federal (art. 5º, XI) protege a inviolabilidade do domicílio, e o ingresso forçado por agentes estatais, mesmo em crimes de natureza permanente, exige a demonstração de fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que a corroborem, não satisfaz tal exigência Precedente do STF em repercussão geral (RE 603.616).

4. No caso concreto, a ação policial foi deflagrada unicamente com base em informação anônima, sem qualquer investigação preliminar O ingresso na residência, portanto, foi ilícito, o que contamina, pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF e art. 157 do CPP), todas as provas dele decorrentes, incluindo a apreensão da droga.

5 . Ainda que se superasse a nulidade, o conjunto probatório remanescente é manifestamente insuficiente para a condenação. Os depoimentos dos policiais em juízo mostraram-se vagos e contraditórios, incapazes de gerar a certeza necessária. A negativa de autoria do réu, aliada à pequena quantidade de entorpecente (2,6 gramas de cocaína) e à ausência de outros elementos característicos da traficância (balança, dinheiro, etc.), impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo .

6. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça que opina pelo improvimento do recurso, reconhecendo a ilicitude da prova.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença absolutória, em consonância com o parecer ministerial

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XI e LVI. Código de Processo Penal, arts . 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, HC n. 663 .055/MT; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000650-82.2011.8.14 .0006.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00037909020128140006 29652457, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Tayana Freitas de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustentou: (i) nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de consentimento válido; (ii) nulidade da decretação da revelia; (iii) insuficiência de provas; (iv) desclassificação para porte para consumo pessoal; e (v) aplicação do redutor do tráfico privilegiado. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. O voto condutor deu provimento à apelação, reconhecendo a ilicitude da busca domiciliar e determinando a absolvição da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a prova decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões ou consentimento inequívoco da moradora, para fins de sustentar condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial exige demonstração concreta de situação de flagrante delito ou consentimento válido do morador, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 280) e STJ.

4. A denúncia anônima não constitui, por si só, fundada razão para justificar a invasão domiciliar, sendo necessária a existência de diligências prévias, investigação ou outros elementos objetivos.

5. O alegado consentimento da apelante não foi expresso, documentado ou validado por qualquer meio idôneo, o que inviabiliza sua aceitação como justificativa legal para o ingresso na residência.

6.
Toda a persecução penal decorreu da busca domiciliar ilícita, razão pela qual se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo ser desentranhadas as provas dela derivadas.

7.
Não havendo provas autônomas válidas da materialidade e da autoria do delito, impõe-se a absolvição da acusada
, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando fundada em razões objetivas e concretamente demonstradas de flagrante delito.

2. A ausência de mandado judicial e de consentimento válido torna ilícita a prova obtida em busca domiciliar, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da CF/88.

3. Aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada às provas derivadas de busca domiciliar ilícita, devendo ser desentranhadas dos autos.

4. A ausência de prova válida da materialidade e autoria impõe a absolvição do réu com base no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos X, XI e LVI; CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280).
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021.
STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.
Corte IDH, Caso Valencia Campos e outros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004109-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025 ) (grifo nosso)

Outrossim, é de se registrar que os requisitos legais para subsistência da denúncia encontram-se nos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sendo que nesses dispositivos estão inseridas as condições da ação, tais como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, e a legitimidade processual, além dos pressupostos da ação penal, dentre eles a justa causa.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há elementos probatórios mínimos que comprovem, ao menos em tese, que o recorrido praticou a conduta descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim, não se extrai dos elementos probatórios apresentados, a ocorrência dos indícios de autoria do fato ilícito, aptos a dar embasamento ao recebimento da denúncia e consequente ação penal.

Portanto, verificada a ausência de justa causa, acertada a decisão do Juízo monocrático.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, __ de __ de 2025.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargado Relatora

Belém, 03/12/2025